Tribunal: TJSP
Processo: 2186338-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Condomínio. Cumprimento de sentença. Devedora que busca a incidência de encargos legais sobre o débito. Acordo homologado e descumprido que prevê a incidência de juros de 1% ao mês. Manutenção do acordo que reflete a vontade das partes. Precedentes invocados pela agravante que não tratam sobre o tema. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.